Tribunal: STF
Processo: ARE 1513863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DEPROVIDO. Executada que, após ser intimada na forma do artigo 841 do CPC, opôs embargos nos quais sustenta, além da impenhorabilidade do montante bloqueado, não ter conhecimento das movimentações bancárias da sociedade empresária e estar divorciada do outro executado. Mas a executada, ora apelante, era avalista, em aposição que a responsabiliza pelo débito com abstração da causa debendi, e seus problemas pessoais com os codevedores são inoponíveis à credora. Ademais, os embargos deveriam restringir-se aos aspectos da penhora, conforme dispõe o artigo 854, § 3º, incisos I e II, do CPC e a impenhorabilidade não foi comprovada, a teor dos artigos 833 e 854, § 3º, inciso I, do CPC. Apelação desprovida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A devedora direta e primária é a pessoa jurídica Suprimarket Comercial Ltda. Os demais executados, Sílvio Pereira Jr. e Mayse Pereira (ora apelante), são avalistas do contrato e, assim, garantidores.



    A apelante e os demais executados não atenderam à citação por edital, e a Defensoria Pública foi nomeada para defendê-los e opôs os embargos à execução, cuja sentença foi confirmada por esta Corte Regional e transitou em julgado.



    Ainda que se abra nova oportunidade, na forma do artigo 841 do CPC (evento 148 do processo de execução), a posição da apelante não tem amparo. Ela alega, além da impenhorabilidade, não ter conhecimento das movimentações bancárias da sociedade empresária e estar divorciada de Sílvio Pereira Jr.



    A rigor, os novos embargos deveriam restringir-se aos aspectos formais da penhora, conforme dispõe o artigo 854, § 3º, incisos I e II, do CPC. Ademais, a executada era avalista, em aposição que a responsabiliza de modo abstrato pelo débito, e seus problemas pessoais com os codevedores são inoponíveis à credora.



    Quanto à penhora, a embargante defende a impenhorabilidade do montante bloqueado, que seria destinado ao tratamento da própria saúde e da saúde de seus pais.



    Todavia, não restou comprovado que o valor tornado indisponível seja impenhorável, conforme dispõem os artigos 833 e 854, § 3º, inciso I, do CPC.



    A inicial dos embargos foi instruída com (evento 1 OUT4 a OUT9):



    (...)



    Em que pese a declaração anexada ao evento 1 OUT8 mencionar “tratamento oncológico”, os laudos da mamografia e da ultrassonografia mamária classificam os achados como “Benigna (BI-RADS 2)” e “Impressão: Categoria 2 (BI-RADS)”. E não há receitas médicas ou comprovação de despesas com medicamentos utilizados no tratamento do câncer de mama ou qualquer outro documento que demonstre que a apelante estivesse em tratamento oncológico em 2022 ou em anos anteriores.



    Além disso, a falta de imposto de renda pode indicar outro problema, e o recebimento, como donatária, deveria ter sido declarado.



    Conforme apontado na sentença, “[...] não há comprovação efetiva da origem da quantia depositada em conta da embargante que foi submetida à penhora, tampouco que fosse a mesma destinada para fins de tratamento de saúde. Os documentos anexados à inicial apenas comprovam os saques promovidos por Jamil (ou por sua representante), não havendo provas de que as respectivas quantias correspondem àquela penhorada em conta pertencente à embargante. Por outro lado, os documentos médicos juntados comprovam acompanhamento médico, a princípio, de rotina, em decorrência de diagnóstico de tumor benigno. Vale dizer, não há provas de que esteja sendo a embargante submetida a efetivo tratamento de câncer como alega na inicial.” (evento 25 SENT1 Página 2).



    Logo, correta a sentença que rejeitou os embargos à execução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente